Tribunal: TJPA
Processo: 0060851-28.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060851-28.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos após julgamento de apelação cível, mantendo a sentença de procedência dos embargos à execução fiscal ajuizados por Pellegrino Distribuidora de Autopeças Ltda.

2. A controvérsia teve origem na alegação de nulidade das notificações efetuadas no processo administrativo-fiscal, por descumprimento da indicação expressa de endereço profissional do advogado da empresa, resultando na anulação de autos de infração e das inscrições em dívida ativa respectivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a ausência de despacho saneador e de manifestação do ente público sobre réplica contendo novas alegações enseja nulidade por cerceamento de defesa;
(ii) a notificação realizada em domicílio tributário do contribuinte, em vez de no endereço profissional de advogado constituído no processo administrativo, configura nulidade dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de despacho saneador e o julgamento antecipado da lide não configuram nulidade quando a matéria discutida for unicamente de direito ou prescindir de dilação probatória, nos termos do art. 330 do CPC/73.
5. As alegações sobre decadência e prescrição, supostamente novas, não alteraram o objeto da lide nem surpreenderam a parte contrária, pois os fundamentos essenciais da nulidade administrativa estavam já apresentados desde a petição inicial.
6. A Administração deve respeitar o endereço profissional do advogado expressamente indicado nos autos administrativos, sob pena de nulidade, por violação ao contraditório e à ampla defesa (arts. 5º, LIV e LV, da CF/88), conforme jurisprudência do STJ.
7. A aplicação analógica do art. 39, I, do CPC justifica a exigência de intimação no endereço profissional do procurador, mesmo no âmbito administrativo, quando há advogado constituído com poderes específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que não acolheu os Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível, que foi julgada improvida, mantendo a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Pellegrino Distribuidora de Autopeças Ltda.

Inicialmente, cumpre destacar que a origem do litígio reside em Embargos à Execução Fiscal manejados pela empresa Pellegrino Distribuidora de Autopeças Ltda., em face do Estado do Pará, com a finalidade de anular os Autos de Infração e Imposição de Multa n.ºs 172007510000018-4, 172007510000019-2 e 172007510000020-6. Alegou-se, essencialmente, a nulidade das notificações realizadas no curso do processo administrativo-fiscal, porquanto não foram encaminhadas ao endereço profissional do advogado constituído pela embargante nos autos administrativos.

O Juízo de 1º Grau acolheu os argumentos da empresa embargante, reconhecendo a nulidade da intimação no procedimento administrativo-fiscal, bem como das inscrições em Dívida Ativa delas decorrentes, e, por consequência, julgou extinto o processo executivo fiscal correspondente. Em sede de apelação, o Estado do Pará pleiteou a reforma da sentença, sem sucesso. A decisão monocrática proferida por esta relatoria conheceu do recurso de apelação e, no mérito, negou-lhe provimento. Foram opostos embargos de declaração, igualmente rejeitados.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, a nulidade da sentença de 1º Grau por cerceamento de defesa. Alega que a r. sentença foi prolatada sob a égide do CPC/73 e que o julgamento antecipado da lide não foi precedido de despacho saneador, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque a empresa agravada, em petição de réplica, introduziu novas alegações referentes à decadência e prescrição, sem que o Estado do Pará tivesse oportunidade de se manifestar.

O Agravante aduz que, ao não ser intimado para se manifestar sobre essas novas alegações, sofreu evidente prejuízo, pois sequer teve oportunidade de requerer a produção de provas, como a pericial e a testemunhal. Reforça que tal inovação no curso processual configura verdadeira emenda à petição inicial e que, por si só, justificaria a nulidade da sentença.

Ainda, o Estado do Pará sustenta que as notificações administrativas foram válidas, pois encaminhadas ao domicílio tributário da empresa agravada, conforme previsão expressa da Lei Estadual nº 6.182/98. Alega, portanto, a inaplicabilidade das regras do Código de Processo Civil ao processo administrativo fiscal, invocando que a intimação ao advogado constituído somente seria obrigatória no processo judicial, não se aplicando ao procedimento fiscal estadual.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e declarar a nulidade da sentença e dos atos processuais subsequentes, com o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Estado do Pará sobre as alegações de decadência e prescrição e produção de provas, além de reconhecer a validade das notificações feitas ao domicílio tributário da empresa agravada.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou que a matéria decidida é de direito e que o julgamento antecipado foi plenamente justificado diante da configuração de nulidade no processo administrativo. Argumenta que houve, sim, pedido expresso para que as intimações fossem dirigidas ao advogado constituído, com endereço específico em São Bernardo do Campo, SP, o qual foi ignorado pela Administração. Sustenta que a decisão monocrática encontra respaldo na jurisprudência pátria e que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram violados desde a fase administrativa. As contrarrazões pugnam pela manutenção da decisão agravada, diante da regularidade do julgamento antecipado e da nulidade das notificações realizadas em endereço diverso do expressamente indicado pelo procurador da empresa agravada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

A insurgência da parte Agravante versa sobre a alegada nulidade da sentença de 1º Grau por suposto cerceamento de defesa, em razão da ausência de despacho saneador antes do julgamento antecipado da lide, e por não ter havido manifestação sobre alegações novas apresentadas pela parte embargante em réplica. Objetiva, assim, a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes, com retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase de instrução, com possibilidade de produção de provas, além do reconhecimento da validade das notificações realizadas ao domicílio fiscal da empresa executada.

Inicialmente, importa destacar que a alegação de nulidade da sentença por ausência de despacho saneador não se sustenta, sobretudo porquanto a legislação processual civil, mesmo sob a vigência do CPC/1973, já previa a possibilidade de julgamento antecipado da lide quando a matéria fosse exclusivamente de direito ou, sendo de fato, não houvesse necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 330, I e II, do CPC/73.

No caso em apreço, conforme amplamente delineado na sentença e confirmado na decisão monocrática ora impugnada, a controvérsia residia na regularidade das intimações realizadas no curso do processo administrativo-fiscal que culminou nas inscrições em dívida ativa e, posteriormente, na execução fiscal. A controvérsia, portanto, cingia-se à aferição da conformidade formal dos atos administrativos à luz do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo necessidade de produção de provas orais ou técnicas, bastando a análise documental constante dos autos.

Ademais, ainda que se reconhecesse a existência de alegações novas apresentadas em réplica, o que não se admite, verifica-se que o cerne da controvérsia — a nulidade das intimações administrativas por descumprimento do endereço profissional indicado pelo procurador da empresa — já estava posta nos autos desde a petição inicial dos embargos à execução fiscal. Assim, não há falar em inovação capaz de surpreender a parte ré ou de alterar substancialmente a moldura fática da demanda, de modo a exigir a reabertura da instrução.

No tocante à validade das notificações administrativas, a argumentação da parte agravante igualmente não merece guarida. Conquanto invoque a prerrogativa da Administração em notificar o contribuinte em seu domicílio tributário nos termos da Lei Estadual nº 6.182/98, não se pode olvidar que, uma vez havendo expressa constituição de advogado com indicação precisa de domicílio profissional para recebimento de intimações, impõe-se o respeito à prerrogativa da representação processual, inclusive na esfera administrativa, sob pena de nulidade dos atos subsequentes por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento consolidado nesse sentido, ao reconhecer que, havendo constituído advogado com endereço expressamente indicado para recebimento de notificações no curso do processo administrativo fiscal, a intimação realizada em local diverso é ineficaz e enseja a nulidade dos atos subsequentes (REsp 1864046/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15/04/2020).

Nesse mesmo compasso, a jurisprudência tem afirmado que o respeito ao endereço indicado pelo patrono da parte é corolário direto do devido processo legal, nos termos dos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, devendo a Administração velar pela efetiva ciência dos atos processuais a fim de assegurar a participação efetiva do contribuinte no procedimento de constituição do crédito tributário.

Acerca disso:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ELEIÇÃO DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUINTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por AURIGA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA contra a FAZENDA NACIONAL, para determinar a nulidade absoluta do ato de intimação desta Contribuinte do julgamento administrativo, assim como de todos os atos subsequentes a ele, com a consequente ordem de realização de nova intimação, esta dirigida ao endereço do procurador judicial ou, subsidiariamente, ao endereço correto do Contribuinte, e a reabertura dos prazos que concediam tal intimação. Honorários de sucumbência em desfavor da União, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (R$ 330.998,68), com espeque no art. 85, §3º, inciso I, do NCPC.

2. A Fazenda Nacional, em suas razões de recurso, sustenta que, embora haja previsão expressa da possibilidade de o administrado conferir poderes a advogado para representá-lo em processo administrativo na Lei nº 9.784/1999, esse diploma legal não previu a necessidade de a Administração Pública intimar o advogado nem tampouco de que uma vez constituído advogado, estaria dispensada a notificação do contribuinte para os atos do processo administrativo. Ademais, defende que a Primeira Seção do STJ pacificou, em sede de recurso repetitivo, o entendimento segundo o qual o processo administrativo tributário não está sujeito ao influxo da Lei nº 9.784/1999 (REsp 1.138.206/RS, relator: Ministro Luiz Fux, data do julgamento: 09/08/2010).

3. Acrescenta que o fato de o advogado ter recebido poderes para representar o administrado e ter requerido à Administração Pública que as intimações fossem realizadas em seu domicílio profissional não é fundamento suficiente para exigir da Administração a intimação na forma requerida. Ressalta, por fim, que a manutenção dos dados cadastrais atualizados é obrigação do contribuinte.

4. A escolha do domicílio fiscal está a cargo do contribuinte e este tem a faculdade de eleger o domicílio tributário que melhor atenda ao seu interesse, desde que não impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, quando então estará a Administração Tributária autorizada a considerar como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação, conforme previsão legal expressa no artigo 3º da Lei 9.784/99.

5. Necessária a intimação do advogado constituído no processo administrativo em harmonia com as disposições normativas do Decreto 70.235/72, que regula o procedimento administrativo tributário na esfera federal e, não tendo sido dirigida a intimação ao advogado do apelado, apesar da existência de requerimento do contribuinte nesse sentido, é de se reconhecer a nulidade absoluta do ato administrativo de intimação do Contribuinte, ora Impetrante, relativamente ao último julgamento no Processo Administrativo Fiscal nº. 10380.729318/2011-63, assim como dos atos subsequentes a este, uma vez que a referida comunicação processual foi dirigida a endereço diverso do requerido pelo sujeito passivo. Precedentes.

6. Como se evidencia do processo eletrônico a autoridade administrativa realizou a sua intimação pelo domicílio fiscal informado pela consulta de seu Cadastro de Pessoa Física, desconsiderando, por completo, o domicílio eleito pelo contribuinte e sem fundamentação que justifique a sua desconsideração da opção anteriormente realizada, fato que preteriu, visivelmente, seu direito de defesa perante o Fisco a ensejar o reconhecimento da nulidade da intimação realizada sem observância ao domicílio fiscal legalmente informado nos autos do processo administrativo fiscal.

7. Como bem explanado na sentença, não há empecilhos legais à eleição do endereço do procurador constituído como o domicílio fiscal do contribuinte, o que, ao contrário, facilita a defesa do constituinte, não sendo motivo para autorizar a desconsideração do domicílio de eleição realizado pelo contribuinte. Ressalte-se que era nesse endereço (Fortaleza/CE) que a Fazenda vinha realizando as intimações referentes ao referido processo administrativo. 8. Por outra banda, deveria a Fazenda Pública ter se insurgido quanto ao domicílio escolhido pelo contribuinte ou seu procurador legalmente constituído, ainda na própria seara administrativa processo administrativo, caso entendesse que a referida eleição impossibilita dificultaria a arrecadação ou fiscalização do tributo, oportunizando o direito a contrastar o posicionamento da Administração; o que, entretanto, não restou demonstrado nos autos. 9. Honorários advocatícios recursais fixados em 1% sobre o percentual aplicado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15. 10. Apelação improvida.” PROCESSO: 08009570920184058100, APELREEX, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 20/06/2019; Processo 0803070-47.2015.4.05.8000; Órgão Julgador: Terceira Turma; Relator: Des. Fed. Paulo Machado Cordeiro; Julgado em: 17/03/2016.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUINTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL POR INSTRUMENTO DE MANDATO NO QUAL CONSTA ENDEREÇO. INTIMAÇÃO POSTERIOR APENAS PARA O CONTRIBUINTE NO ENDEREÇO DESTA POR VIA POSTAL PARA O ENDEREÇO DESTE, SEM ASSINATURA DESTE. NULIDADE DO ATO
. 1
. Os princípios constitucionais relativos ao devido processo legal (Constituição, artigo 5º, inciso LIV), ao contraditório e à ampla defesa (Constituição, artigo 5º, inciso LV) são exercidos e observados nos termos da lei processual
. (STF, MS 23739/DF, Relator Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2003, DJ 13-06-2003 P. 10; MS 25483/DF, Relator Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2007, DJe-101 14-09-2007 DJ 14-09-2007 P. 32). 2.
A intimação regular do sujeito passivo da obrigação tributária pode ser pessoal ou pela via postal, de modo que, para o aperfeiçoamento desta última hipótese, basta a prova de que a correspondência tenha sido entregue no endereço do domicílio fiscal eleito pelo próprio contribuinte. É o que prescreve o art. 23 do Decreto 70.235/72. 3. Sucede que se o contribuinte tem advogado constituído no processo mediante instrumento de mandato com endereço, as intimações daquele devem ocorrer na pessoa do seu advogado porque é de se supor a transferência a este do jus postulandi no processo administrativo à semelhança do que ocorre no processo judicial, na medida em que é direito do cidadão transferir seu direito de defesa técnica a quem tem habilitação legal e profissional para tanto. 4. Apelação e remessa oficial desprovidas
. (Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 5ª Turma Suplementar, Rel. Juiz Federal Wilson Alves de Souza, AC 200135000067044 – Apelação Cível 200135000067044, Data da Decisão 10/07/2012, Publicação e-DJF1 de 20/07/2012 p.925)

Outrossim, observa-se que a própria sentença prolatada em primeiro grau expôs, com riqueza de fundamentos, que o endereço utilizado pela Fazenda Pública não correspondia àquele informado pelo advogado da empresa embargante, restando clara a violação ao disposto no art. 39, I, do CPC, dispositivo de aplicação analógica ao procedimento administrativo quando este se socorre da atuação de advogado regularmente constituído.

A invocação da Lei Estadual nº 6.182/98 não se sobrepõe à exigência constitucional de observância ao contraditório substancial, que implica a garantia de ciência adequada e oportuna dos atos decisórios, especialmente nos casos em que a parte se encontra assistida por advogado regularmente habilitado.

Dessa forma, a sentença, bem como a decisão monocrática que negou provimento à apelação, guardam perfeita consonância com a jurisprudência pátria, tendo sido prestigiado o princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima da parte, fundamentos que devem nortear também a atuação da Administração Pública em seus procedimentos sancionadores.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/09/2025